Tribunal: TJDFT
Processo: 0700764-21.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADVOCACIA PREDATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELO ADVOGADO. SENTENÇA CASSADA.
1. Malgrado seja permitido ao magistrado, fundamentado no poder geral de cautela, determinar as providências que entender necessárias ao deslinde do feito ou à verificação de possível advocacia predatória, ainda que não estejam expressamente previstas na legislação, tais medidas devem ser necessárias para o exame do caso concreto, não podendo configurar excesso de formalismo.
2. A extinção do feito com base unicamente no fato do advogado ter elevado número de ações constitui excesso de formalismo e ultrapassa a razoabilidade e a proporcionalidade.
3. Os documentos juntados por advogados presumem-se verdadeiros e fazem a mesma prova que os originais, nos termos do art. 425, inciso VI, do CPC, sendo ônus da parte contrária impugnar a sua autenticidade.
4. Ausente acervo probatório que aponte práticas de advocacia predatória e ante a falta de intimação das partes para se manifestarem acerca da certidão que levou à extinção do feito, a cassação da sentença recorrida é a medida que se impõe.
5. Recurso provido. Sentença cassada.